Tribunal: CARF
Processo: 16327.905009/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.905009/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.529 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2007
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS A MAIOR QUE O DEVIDO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 84.
O valor do recolhimento a titulo de estimativa que supera o valor devido a
titulo de antecipação do imposto de renda (ou da contribuição social sobre o
lucro) de acordo com as regras previstas na legislação aplicável é passível de
compensação/restituição como pagamento indevido de tributo.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. COMPETÊNCIA
DA UNIDADE DE ORIGEM.
Reconhece-se a possibilidade de se compensar indébito de estimativa mensal
das pessoas jurídicas que apuram imposto de renda pelo lucro real, mas sem
homologar a compensação, para não suprimir a competência da Unidade de
Origem no que concerne à análise do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem, para emissão de despacho
complementar, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.528, de 16 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 16327.905008/2010-00, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.905009/2010-46
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905009/2010-46

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação protocolado através da
DCOMP, que pleiteia compensação do crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referente ao período de apuração em
Setembro/2009, com débitos próprios.
O pedido de compensação foi indeferido através de Despacho Decisório
Eletrônico, sob o argumento de que o crédito informado no PER/DCOMP, por tratar-se de
pagamento à titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, somente
poderia ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade atacando os dispositivos
legais que serviram de fundamento legal para o indeferimento.
A DRJ julgou improcedente a manifestação e defendeu a legalidade dos
dispositivos questionados e ratificou o entendimento do despacho decisório no sentido de que a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL
do período (art. 10 da IN SRF n. 600/95).
O contribuinte teve ciência do citado acórdão e, ainda irresignado, apresentou
Recurso Voluntário através do qual alega que houve um pagamento indevido ou a maior de
estimativa de CSLL. Apresenta DIPJ e DARF para demonstrar que o erro era notório. Questiona
o art. 10 da IN SRF n.600/95.
Por fim, o contribuinte pugna pelo provimento do recurso para que seja
determinada a homologação da compensação em tela.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905009/2010-46

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Após ter seu pedido de compensação indeferido sob o fundamento de que
pagamento a titulo de estimativa mensal, somente poderia ser utilizado na
dedução do IRPJ ou da CSLL devidos ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ/CSLL do período, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente, ratificando os termos do despacho decisório.
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário questiona a restrição
imposta pelo art. 10 da IN SRF n.600/95 e procura demonstrar que houve
pagamento indevido ou a maior.
Acerca do pagamento indevido, a Recorrente declara que apurou uma
determinada base de cálculo de IRPJ, relativamente ao período
informado, sobre a qual foi aplicada alíquota de IRPJ de 15% e do
Adicional de 10% e realizada deduções de incentivos fiscais, resultando o
valor devido a título de IRPJ, conforme discriminado na Ficha 11
(“Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa”).
Todavia, apesar do valor devido no período fosse o calculo e informado
na DIPJ, a Recorrente afirma que recolheu equivocadamente DARF
(código de receita 2319) no valor de superior e apresenta cópia do
DARF.
Argumenta a Recorrente que é notório que o houve o recolhimento
indevido e a maior da estimativa mensal de IRPJ, pois após aplicar as
alíquotas do imposto (15% + 10% adicional) efetivou um recolhimento a
maior, de modo que implicou surgimento de crédito de pagamento a
maior de estimativa mensal do período informado.
Outrossim, o contribuinte ataca a limitação imposta pelo art. 10 da IN
SRF n.600/95 de que o pagamento a maior só poderia ser utilizado para
compor o saldo negativo ao final do período.
No presente processo, o pedido de compensação foi indeferido
liminarmente através de Despacho Decisório Eletrônico, sob o
fundamento de se tratar de pagamento de estimativa mensal, o qual foi
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905009/2010-46

mantido pelo Colegiado a quo. Por conseguinte, a Unidade de Origem
não chegou a analisar o mérito do direito creditório.
No que diz respeito à possiblidade de compensação/restituição de
recolhimento a maior a título de estimativa mensal, há de ser aplicada a
Súmula CARF no 84, in verbis:
Súmula CARF no 84:É possível a caracterização de indébito, para fins
de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Todavia, para fins de homologação da DCOMP, faz-se mister a
apreciação do direito creditório, ou seja, a comprovação por parte do
contribuinte de que o pagamento foi calculado e efetivado em valores
acima daqueles prescritos em lei.
Dessarte, entendo não ser possível homologar, nesse momento, a
compensação declarada pelo Contribuinte, uma vez que a única questão
submetida ao contraditório nos autos foi a possibilidade (ou não) de
compensação de pagamento da estimativa recolhida a maior. Além do
que, tal fato implicaria supressão da competência da Unidade de Origem
para análise do direito creditório.
Nesse sentido, considerando ser possível a restituição/compensação de
recolhimento de estimativa mensal, desde que reste caracterizado o
indébito, e considerando que o contribuinte traz documentos com fortes
indícios da existência de crédito, voto no sentido de retornar o processo à
Unidade de Origem para examinar o mérito do pedido, nos termos do art.
170 do CTN e proferir Despacho Decisório Complementar.
Posteriormente, pode-se seguir o rito processual habitual.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a
possibilidade de compensar recolhimentos a título de estimativa mensal
de IRPJ ou CSLL, desde que reste caracterizado o indébito, nos termos
da Súmula CARF no 84, mas sem homologar a compensação, com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para que a
Unidade de Origem analise o mérito do pedido e emita despacho
decisório complementar, prosseguindo-se assim, o processo de praxe.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905009/2010-46

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retornar o feito à unidade de origem, para emissão de despacho
complementar.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital